Tribunal: TJMT
Processo: 0504124-38.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504124-38.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento, Competência]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.317.953/0001-90 (EMBARGANTE), JACKSON NICOLA MAIOLINO - CPF: 898.262.641-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INVERSÃO E MAJORAÇÃO DEVIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §§1°, 3° e 11, DO CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS.

Constatada omissão no acórdão embargado quanto aos honorários recursais, acolhem-se os embargos de declaração para saná-la e, desse modo, inverter a sucumbência e majorar o percentual então fixado, nos termos do art. 85, §§1o, 3o e 11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Nas razões recursais o embargante alega omissão quanto à condenação da parte vencida em honorários advocatícios.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos para que sejam fixados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1°, do CPC (id. 110287480).

Sem contrarrazões, consoante certidão (id. 115389985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
CAVALARI E REZENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO.

Sob a ótica do embargante, o acórdão obliterado merece ser revisto, para que seja suprida a omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios em desfavor da parte vencida, nos termos do artigo 85, §1°, do CPC.

Com efeito, fazendo nova leitura das razões trazidas pelo embargante, é fácil concluir que o acórdão encontra-se, de fato, maculado pelo vício da omissão, merecendo a necessária integração.

Em sede de apelação, foi dado provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e reformada a sentença. Veja-se:

“
Sendo assim, entende-se que o lapso temporal referente à prescrição disposta no artigo 1o do Decreto n. 20.910/32 não decorreu integralmente devido à suspensividade prevista no art. 2° do Decreto n. 766/2011. Logo, não há que se falar em prescrição.

Com essas considerações, dou provimento ao recurso interposto para reconhecer a suspensividade do pagamento/recebimento de certidões de crédito prevista no art. 2° do Decreto n. 766/2011, nos termos acima alinhados.

É como voto
” (id. 108867483).

No entanto, não fora fixado o pagamento de honorários advocatícios, como estabelece o art. 85, §1°, do CPC,
in verbis
:

“
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente
”
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. OMISSÃO. RECURSO PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

A condenação em honorários advocatícios é decorrência lógica do princípio da causalidade, desta feita, o provimento do recurso de apelação com a reforma integral da sentença, por corolário, implica na inversão do ônus sucumbencial.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material. Presentes quaisquer desses vícios impõe-se o acolhimento dos embargos. Embargos acolhidos.

(N.U 0036267-90.2020.8.11.0000, EDSON DIAS REIS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 21/12/2020).

Ainda,
em harmonia com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, é cediço que os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício pelo Tribunal.

Segundo a Corte Superior, o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil tem dupla funcionalidade, devendo atender à justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada
(AgInt no AREsp no. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016).

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 932, III, DO CPC/2015. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA.

[...]

4. De acordo com a jurisprudência do STJ, com amparo no art. 85, § 11, do CPC/2015, são devidos honorários recursais "...quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)".

5. No caso em apreço, os requisitos para a majoração dos honorários foram devidamente preenchidos, não merecendo reparos a decisão proferida pelo Ministro Presidente do STJ.

[...]

(AgInt nos EDcl no AREsp 1528865/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 12/11/2019).

Sendo assim, levando-se em consideração o provimento do recurso de apelação, inverto o ônus da sucumbência fixada na sentença, bem como a majoro para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
acolho
os embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para sanar a omissão apontada, nos termos acima alinhados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022